Tribunal: STF
Processo: ARE 1276989
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    A) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA (ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS). ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 282, § 2º, DO CPC/2015. NÃO APRECIAÇÃO. I. Tendo em vista a possibilidade de julgamento do mérito em favor da parte ora Recorrente, deixa-se de apreciar o recurso quanto à alegação de nulidade processual. Aplicação da regra do § 2º do art. 282 do CPC/2015. II. Recurso de revista de que se deixa de apreciar, quanto ao tema. 2. ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SELETIVA PÚBLICA PARA INGRESSO NO EMPREGO. DISPENSA IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS é pessoa jurídica de direito privado, nos termos da legislação de regência (Lei nº 8.246/91), que presta serviço social autônomo, contratando empregados com base na legislação trabalhista. II. A mera submissão prévia da Reclamante a seletiva pública para ingresso no emprego não induz à estabilidade no posto de trabalho, tampouco impõe a Reclamada o dever de motivação do ato de dispensa, dado que enquadra-se como serviço social autônomo e não integra a Administração Pública direta nem indireta. Sendo inaplicável a obrigatoriedade de motivação na dispensa dos seus empregados, não há de se falar em nulidade da dispensa da Reclamante, tampouco em reintegração. III. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que “a ré não ostenta a condição jurídica de empresa pública ou sociedade de economia mista, nem explora atividade econômica ou executa serviço público de conteúdo econômico, mas sim serviço social de saúde” e que “tratando-se de empregada admitida mediante aprovação em concurso público, não haveria como chancelar a dispensa imotivada, pois, a bem dos princípios acima mencionados, a rescisão do contrato de trabalho não se configura medida puramente potestativa”. IV. Recurso de revista de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se dá provimento. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. Em razão do provimento do recurso de revista interposto pela Reclamada quanto ao tema “ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SELETIVA PÚBLICA PARA INGRESSO NO EMPREGO. DISPENSA IMOTIVADA. POSSIBILIDADE”, com improcedência dos pedidos formulados na presente ação trabalhista, julga-se prejudicada a análise agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela Reclamante.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e 173, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente